Tribunal: TJPA
Processo: 0807776-13.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807776-13.2023.8.14.0045

APELANTE: TAIS DE MELO SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o deferimento da gratuidade de justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação para regularização, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência financeira, pois a declaração apresentada pela parte constitui presunção relativa, passível de ser afastada diante da ausência de elementos comprobatórios.

4.

A parte, embora intimada para comprovar sua condição financeira, permanece inerte, descumprindo determinação judicial, o que legitima o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

6.

A ausência de preparo, após intimação da parte, impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

7.

A decisão monocrática agravada enfrenta adequadamente as questões suscitadas, inexistindo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

8.

A jurisprudência do STJ admite o cancelamento da distribuição por ausência de custas iniciais independentemente de citação da parte ré, desde que haja prévia intimação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A ausência de elementos novos no agravo interno impõe a manutenção da decisão monocrática recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 290, 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021; TJPA, Súmula nº 06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 28/04 a 05/05/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por Tais de Melo Sousa contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente por si interposto, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como obstando o regular processamento do recurso em razão da ausência de preparo, conforme consta da petição recursal juntada aos autos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a desnecessidade de recolhimento do preparo quando o próprio objeto do recurso consiste na concessão da gratuidade de justiça, defendendo que exigir o pagamento prévio das custas configuraria cerceamento do direito de defesa e afronta ao acesso à justiça, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; alega ainda violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que lhe foi negada a oportunidade de sanar eventual vício processual e de comprovar sua situação financeira; argumenta também que houve afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), sob o fundamento de risco de dano grave e de difícil reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício da justiça gratuita e da gratuidade recursal, além de requerer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id. 33471794.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da insurgência da agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como à alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça.

In casu
, verifica-se que a parte agravante apenas repisa argumentos já anteriormente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos nela expostos.

A decisão monocrática recorrida analisou de forma detida a controvérsia, consignando que a parte autora, ora agravante, formulou pedido de gratuidade de justiça, porém foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, permanecendo inerte, circunstância que ensejou o indeferimento do benefício e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão agravada, a parte agravante limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, tendo sido intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, contudo permaneceu inerte, não cumprindo determinação judicial. Assim, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Ressalta-se que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que o art. 290 do CPC dispõe expressamente que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 485, inciso IV, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a matéria impugnada:

A controvérsia recursal reside na pretensão do Apelante de anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), sob alegação de que o juízo de origem teria infringido os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, ao não deferir o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

Constata-se, dos autos, que a
controvérsia originou-se de ação revisional de contrato. A apelante, havia formulado pedido de justiça gratuita na petição inicial, conforme a documentação comprobatória de sua situação financeira.

Entretanto, o juiz de primeiro grau, não detendo elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada, determinou a que a recorrente juntasse documentos que atestassem o estado de impossibilidade de arcar com as custas processuais (id. 22236090)

Certidão que atesta que a inércia da apelante (id. 22236095). Destarte, o juízo procedeu com a prolação da sentença, nos moldes já relatados.

Assim, constata-se acertada a decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência. Explico.

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, a recorrente, juntou apenas a sua declaração de hipossuficiência, constante no id. 22236085, pág. 3. Dessarte, não se constata, com base nos elementos contidos nos autos, que a recorrente possui gastos o que demonstram a existência de situação hipossuficiente.

Nessa perspectiva, instada a comprovar a situação alegada, manteve-se inerte.

Nesse contexto, a recorrente/autora, não sendo beneficiária da justiça gratuita, deveria ter procedido ao recolhimento das custas processuais. Ressalta-se que o processo é um conjunto de atos jurídicos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, que é a prestação jurisdicional.

O ajuizamento de determinada ação deve ser compreendido como o ato jurídico processual postulatório que dá início ao processo, mesmo antes da citação válida da parte contrária, conforme se extrai do art. 312 do CPC/15 (GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 369 e 372).

Nesse sentido, o referido ato processual depende de condições e pressupostos jurídicos para que se obtenha o desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, exsurgem os pressupostos processuais que,
lato sensu
, são: “todos os fatos que condicionam a existência ou a validade (admissibilidade) do procedimento e o impeçam de atingir o seu objetivo” (DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 104-105).

Nesse contexto, o recolhimento das custas representa imprescindível pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Como consequência, desde o ajuizamento da ação, ao autor é imposto o dever de recolher as custas processuais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Isto é, uma de hipótese de indeferimento da petição inicial em virtude da incorreta propositura da demanda por ausência de preparo inicial do processo em formação (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389 e 405).

Evidenciado o não recolhimento das custas iniciais, o julgador deverá extinguir o processo sem examinar o mérito da controvérsia, porquanto ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Logo, inexistindo qualquer vício na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, impõe-se a sua manutenção integral.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art . 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais (AgRg no AREsp 17 .501/SP).

(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 06/05/2026